Tribunal: TJMT
Processo: 1009520-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009520-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MANOEL LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 181.218.371-20 (RECORRIDO), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), JULIO CEZAR PEREIRA DIAS - CPF: 060.254.321-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13o SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente pedido de pagamento de diferenças de férias, terço constitucional e 13o salário, por não inclusão de verbas variáveis na base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar causa que demanda perícia contábil; e (
iii
) se a base de cálculo das férias, terço constitucional e 13o salário deve incluir verbas variáveis de natureza remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença ao sustentar que as verbas trabalhistas foram pagas corretamente.

4. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de perícia, conforme IRDR no 0085560-68.2016.8.11.0000.

5. A prescrição quinquenal deve ser reconhecida parcialmente, atingindo as parcelas anteriores a 13/02/2020, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32 e Súmula 85 do STJ.

6. A base de cálculo das férias, terço constitucional e 13o salário deve considerar a remuneração integral média das verbas de natureza salarial, incluindo salário base, horas extras e gratificações habituais.

7. A análise por amostragem das fichas financeiras de 2021 demonstrou pagamento a menor das verbas pleiteadas, justificando a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, terço constitucional e 13o salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as verbas de natureza salarial habitual. 2. Nas relações de trato sucessivo envolvendo servidor público, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 1o; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, IRDR no 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito Público, j. 28/11/2018; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 14/3/2022; STJ, Tema 1233, REsp n. 1.993.530/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 11/6/2025; Turma Recursal, N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 10/07/2025; Turma Recursal, N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 04/07/2025.

R E L A T Ó R I O

R
ecurso Inominado
: 1009520-10.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Município de Paranatinga

Recorrido
: Manoel Luiz Ferreira da Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Manoel Luiz Ferreira da Silva ajuizou reclamação em face do Município de Paranatinga. Noticiou que: a) é servidor público municipal desde 09/05/2011, ocupando o cargo efetivo de engenheiro civil; b) possui o recebimento de valores variáveis (vantagens/adicionais/gratificações) em sua folha de pagamento; c) em 2024, notou que os pagamentos de férias, terço de férias e décimo terceiro salário não estavam refletindo os valores de suas variáveis; d) a forma de pagamento é contrária ao estabelecido na Lei n. 024/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos de Paranatinga). Requereu: a) o pagamento das diferenças devidas ao longo dos últimos 5 anos.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a base de cálculo do décimo terceiro salário, das férias e do acréscimo de férias deve incluir todas as vantagens pecuniárias concedidas ao servidor; b) as verbas remuneratórias percebidas a título de serviço extraordinário possuem natureza remuneratória; c) sendo remuneratórias as contraprestações habituais, estas devem ser contabilizadas no cálculo do décimo terceiro salário e das férias, incluindo o acréscimo do terço constitucional. Condenou o reclamado ao pagamento da diferença do valor referente a férias, adicional de 1/3 e 13o salário.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 13/02/2020; b) há incompetência absoluta do Juizado Especial devido à necessidade de perícia contábil; c) todos os pagamentos de férias, 13o de férias e 13o salário foram realizados dentro dos parâmetros legais; d) não houve irregularidade nos cálculos ou nos valores pagos;
e
) as verbas variáveis não geram expectativa de incorporação aos proventos. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a prescrição quinquenal; b) reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais; c) reformar a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso fere o princípio da dialeticidade por não impugnar pontos específicos da sentença;
e
b)
a sentença deve ser mantida.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pleito de deferente salarial.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que as verbas
trabalhistas foram pagas corretamente
, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 2o da Lei no 12.153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, pois não há previsão normativa que exclua de sua competência o processamento e julgamento de demandas que exijam prova pericial.

Este é o entendimento firmado no IRDR de relatoria do Des. Marcio Vidal:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIO MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...) (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO//, Julgado em 28/11/2018, publicado no DJE 19/12/2018)”

O mesmo entendimento é aplicado por esta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial. 3. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. (...) (N.U 1020045-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)”

No caso em análise, verifica-se que o valor da causa está abaixo do limite de 60
salários mínimos
e, embora o recorrente alegue a necessidade de perícia contábil para apuração de eventuais diferenças nos pagamentos, esta circunstância não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado no IRDR acima mencionado.

Prescrição em face da Fazenda Pública.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32.

O c. STJ referenda esse entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)"

Envolvendo direitos de trato sucessivo, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Nesse sentido, é a Súmula 85 do STJ e sua atual jurisprudência:

"Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação" (STJ REsp 1772848/RS e REsp 1783975/RS).

Considerando o prazo quinquenal da prescrição e o presente caso envolver lesão de trato sucessivo (pretensão formulada para cobrança de diferenças de férias, terço constitucional,
e
13o salário), acolho parcialmente a arguição de prescrição, dos direitos adquiridos antes de
13/02/2020
, visto que a ação foi ajuizada em
13/02/2025
.

Base de cálculo.

A base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e Décimo Terceiro salário, consiste na remuneração integral média das verbas de natureza salarial.

Isto porque deve ser garantido que o cálculo destas verbas seja representativo da verdadeira remuneração percebido ao longo de um ano, não podendo a base de cálculo ser apenas o subsídio.

Este entendimento pode ser extraído claramente do Tema 1233 do STJ:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13o SALÁRIO). VERBAS CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO. LEGALIDADE. (...) V. Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13o salário). VI. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (STJ// Tema 1233. REsp n. 1.993.530/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)"

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13o salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza habitual. (...) (N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO DO 13o SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FÉRIAS EM DOBRO POR ATRASO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) 2. A condenação ao pagamento de diferenças de 13o salário, férias e terço constitucional não é cabível quando demonstrado que a base de cálculo utilizada corresponde à remuneração integral do servidor público. (...) (N.U 1051191-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)"

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações. (...) (N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)"

Diante desta conclusão, passo a
análise
dos autos.

Considerando que as partes não apontaram claramente a base de cálculo para apurar eventuais diferenças, utilizarei das fichas financeiras apresentas no
ID de origem 183888258
e analisarei
,
por amostragem
,

o ano de 202
1

Tendo em vista que a base de cálculo é composta por todas as verbas de natureza salarial, em 202
1
, considero como integrantes da base de cálculo as seguintes verbas: Salário
Mensal, Horas Extras, Gratificação de Cursos e Gratificação Comissão
.

A soma de todas estas verbas em 202
1
, mês a mês, excetuando as verbas de natureza indenizatória e as verbas percebidas anualmente, encontramos os seguintes valores:

-
Janeiro
/202
1
: R$
12.171,96
–
Exceto Décimo Terceiro

-
Fevereiro
/202
1
: R$
12.171,96

-
Março
/202
1
: R$

11.428,11

-
Abril
/202
1
: R$
13.186,29

-
Maio
/202
1
: R$
13.152,47

-
Junho
/202
1
: R$
13.896,31

-
Julho
/202
1
: R$
13.947,03

-
Agosto
/202
1
: R$
13.727,26

-
Setembro
/202
1
:
Férias

-
Outubro
/202
1
:
Férias

-
Novembro
/202
1
:
Férias

-
Dezembro
/202
1
:
Férias

Em 2021
,
a média
da remunera
ção

mensal
da parte reclamante
foi de
R$
12.960,13.

Assim sendo, em 202
1
o décimo terceiro salário
e férias
deveria ser de R$
12.960,13
e
o terço constitucional de R$4.320,04
.

Todavia, em análise da ficha financeira de 2022,
no mês de novembro,
observa-se que
foi pago R$ 10.735,68 de
férias
e R$3.449,99 de terço constitucional, valores abaixo do devido.

De igual forma ocorreu com
o décimo tercei
r
o,
pago em janeiro
do mesmo ano, em virtude do seu aniversário
, nota-se que este
ocorreu no valor de R$
11.592,30, também em quantia a menor do que a devida
.

C
om base nesta análise, embora por amostragem, no ano de 202
1
, nota-se que
houve pagamento a menor
tanto das
férias e terço constitucional
,
quanto do décimo terceiro salário,
levando a conclusão
de que

o mesmo ocorreu nos outros anos
não prescritos
, devendo a condenação ser mantida
.

Portanto, há sentença não merece reparo quanto a condenação da diferença salarial, contudo, objetando eliminar equívocos na liquidação de sentença, entendo necessário apenas a melhor elucidação dos parâmetros de cálculo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para
elucidar

que as parcelas adquiridas antes de 13/02/2020 estão prescritas e que a base de cálculo da diferença salarial
,
fixada na sentença
,
deve ser a média da remuneração mensal, considerando
tanto o salário base, quanto horas extras, gratificação de comissão e gratificação de curso.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025